Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Criminal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré. A embargante, por meio da Defensoria Pública, sustenta a existência de omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como sua compensação com a agravante prevista no art. 65, II, “f”, do Código Penal, o que justificaria a concessão de efeitos infringentes para readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, considerando que a declaração da ré foi utilizada para fundamentar sua condenação, ensejando a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A confissão espontânea, mesmo que parcial, quando utilizada pelo julgador para formar o convencimento acerca da materialidade ou autoria do delito, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 545 do STJ.

Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise da referida atenuante, e tendo sido a fala da embargante considerada na fundamentação condenatória, impõe-se o seu reconhecimento.

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da existência de agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, é obrigatória a compensação entre as circunstâncias legais, o que enseja a readequação da pena.

Os embargos de declaração, ainda que em regra não tenham efeitos modificativos, admitem efeitos infringentes quando sua concessão é imprescindível para corrigir vícios relevantes, como a omissão ora verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A utilização da confissão espontânea como fundamento da condenação impõe o reconhecimento da respectiva atenuante, ainda que parcial.

A omissão do julgado quanto à análise da confissão espontânea enseja a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para readequação da pena.

A compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante do art. 61, II, “f”, do CP é obrigatória quando presentes ambas as circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f” e 65, III, “d”; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 545; TJDFT, Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023, pub. 13.03.2023.